Tribunal: TJDFT
Processo: 0735787-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Fiscalização prejudicada. Ressocialização.
1 – Na execução penal, a fiscalização do trabalho externo - tanto por parte do empregador, quanto da administração penitenciária – é indispensável no que tange ao cumprimento das condições.
2 – Viabilizada a fiscalização, que impede que eventuais irregularidades cometidas não sejam aferidas e o cumprimento das normas estabelecidas sejam devidamente observadas, autoriza-se o trabalho externo.
3 – Agravo provido.